Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708096-39.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO DISTRITO FEDERAL. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MAIOR DE IDADE. INCLUSÃO COMO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE. INVALIDEZ NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 12, IV, da Lei Complementar Distrital no 769/08 estabelece que são beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS/DF), na condição de dependente do segurado, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido. 2. A constatação, por junta médica oficial, da inexistência de invalidez do filho de servidora aposentada impede sua inclusão como dependente da segurada para fins previdenciários. 3. Na hipótese, o filho da segurada é maior de vinte e um anos e diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Asperger. Porém, apesar de sua deficiência, exerce atividade remunerada desde 2016, é segurado do regime geral de previdência social e teve sua incapacidade relativa declarada em sentença apenas para a realização de determinados atos da vida civil, de modo que, no momento, não pode ser considerado inválido para fins previdenciários. 4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados para 12% (doze por cento). O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 16, inciso II e § 4o, da Lei 8.213/1991, 1o, § 2o, da Lei 12.764/2012, 8o da Lei 13.146/15, e 16 da Lei 13.135/2015, sustentando que o filho da falecida, embora maior de idade, possui deficiência mental e intelectual, de modo que a invalidez enseja a sua inclusão como dependente na ficha funcional da genitora, para fins previdenciários, possibilitando que seja pleiteada a pensão por morte. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 16, inciso II e § 4o, da Lei 8.213/1991, 1o, § 2o, da Lei 12.764/2012, 8o da Lei 13.146/15, e 16 da Lei 13.135/2015, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese, o filho da autora, hoje com 33 anos de idade, é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Asperger. Diante disso, é necessário analisar se sua deficiência intelectual ou mental pode ser considerada invalidez, para efeito de enquadramento como dependente da apelante nos quadros funcionais do Distrito Federal. Os laudos médicos trazidos pela autora dão conta de que seu filho possui retardo mental de grau leve e transtorno do espectro autista desde a infância (IDs 79573654 e 79573656). Além disso, a própria apelante colacionou sentença proferida pela 4a Vara de Família de Brasília (processo no 0746010-17.2018.8.07.0016), que decretou a interdição parcial de seu filho por considerá-lo relativamente incapaz para a prática de certos atos da vida civil, especialmente de caráter patrimonial (ID 79573655). Entretanto, observa-se que a junta médica oficial do Distrito Federal, ao avaliar Filipe para fins de sua inclusão como dependente da apelante, constatou a inexistência de invalidez (ID 93355869). Extrai-se dos autos a informação de que Filipe cursou graduação em Administração e que inclusive exerce, desde 2016, atividade remunerada como auxiliar de marketing na empresa Brasal Refrigerantes S.A., em cargo destinado a pessoa com deficiência (ID 29812319). O Juízo da 4a Vara de Família de Brasília, ao declarar a incapacidade relativa do filho da apelante, destacou que ele permanece apto para diversos atos da vida civil, inclusive para o trabalho [...] Nesse sentido, conforme bem destacou o juízo a quo, o filho da autora “tem mais de 30 anos, não era dependente da autora, tem emprego ativo, aufere renda própria e é segurado do regime geral de previdência, estando devidamente amparado pela legislação previdenciária e a específica (Estatuto do Deficiente), sendo que a incapacidade parcial não lhe retira os benefícios do sistema securitário, bem como não o torna absolutamente incapaz, conforme prescreve o art. 4o, III, do Código Civil”. Portanto, em que pese a constatação inequívoca da deficiência intelectual do filho da apelante, tal condição não implica necessariamente sua invalidez. No caso, demonstrou-se nos autos que a deficiência de Filipe não o incapacita para o exercício de atividade remunerada com vistas ao seu próprio sustento. Assim, na linha da conclusão exarada pela junta médica oficial, não pode ser considerado, no momento, inválido para fins previdenciários. Destaque-se, ademais, que o laudo de junta médica oficial goza de presunção de legitimidade e é determinante para o enquadramento dos segurados e seus dependentes. Apesar de se tratar de presunção relativa, não há nos autos outros elementos que infirmem sua conclusão, sobretudo porque o exercício de atividade remunerada pelo filho da autora é fato incontroverso” (ID. 29988049). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016